Tribunal: TCU
Processo: 016.351/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5373/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.351/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Chaylla Yanna Pereira Almeida (XXX.139.381-XX); Dilmeia Pinto Lima (XXX.937.576-XX); Durvalina Regis de Oliveira (XXX.871.231-XX); Francisco de Assis Lopes da Silva (XXX.113.621-XX); Raquel Pereira da Siva (XXX.833.921-XX); Tereza Gomes de Souza (XXX.584.861-XX); Victor Hugo Pereira Almeida (XXX.138.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.